Tribunal: TJDFT
Processo: 0000782-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova. No caso dos autos, a Comunicação de Ocorrência Policial e as declarações prestadas fazem menção ao número do documento de identificação civil de onde foi retirada a informação da idade da menor, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade.

2. Reduz-se a reprimenda imposta ao apelante, diante da existência de erro material na unificação da pena.

3. Considerando que os crimes de denunciação caluniosa e corrupção de menores foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.

4. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem 02 (dois) crimes, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), diminuir o quantum de aumento pelo concurso formal, reduzindo a pena total do réu de 03 (três) anos de reclusão para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.